Tribunal: CARF
Processo: 10469.721463/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.721463/2010-45
ACÓRDÃO
9101-007.282 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
CIRNE IRMAOS & CIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
FALTA DE APRECIAÇÃO DE PROVAS. CONTEXTOS FÁTICOS DIFERENTES.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
DIVERGÊNCIA
NÃO
CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos
apresentados para demonstrar a divergência evidenciam decisão em
contexto fático distinto, concernente à apreciação de provas juntadas
depois da impugnação e até a apreciação do recurso voluntário, vez que o
Colegiado a quo admitiu a apreciação de todas as provas juntadas aos
autos até a conversão do julgamento do recurso voluntário em diligência, e
as omissões ou erros na apreciação das provas apontados pela recorrente
não decorrem da desconsideração de provas produzidas depois da
interposição do recurso voluntário.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
LUCRO REAL. CONTRIBUIÇÕES REFLEXAS (PIS E COFINS) LANÇADAS DE
OFÍCIO. INDEDUTIBILIDADE.
A dedutibilidade dos tributos segundo o regime de competência, para fins
de apuração do Lucro Real, está restrita aos valores presentes na
escrituração comercial do contribuinte.
Os valores de PIS e COFINS lançados de ofício sobre receitas consideradas
omitidas não constituem despesas pretéritas, razão pela qual não são
passíveis de serem abatidos da base de cálculo dos “lançamentos
principais” (de IRPJ e CSLL).
ACÓRDÃO
Fl. 6121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.282 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721463/2010-45
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em conhecer parcialmente do Recurso Especial,
apenas em relação à matéria “1.12 - Dedutibilidade das contribuições lançadas, relativas ao Pis e à
Cofins, bem como dos juros incidentes, das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL”, nos seguintes
termos: (i) por maioria de votos, não conhecer do recurso em relação às matérias 1.1, 1.3, 1.5, e
1.6, vencidos os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator), Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic e Jandir José Dalle Lucca que votaram pelo conhecimento, agregando-as em
uma única divergência (“Falta de Apreciação de Provas”); e (ii) por unanimidade de votos,
conhecer do recurso em relação à matéria 1.12. No mérito, por unanimidade de votos, acordam
em negar provimento ao recurso. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Edeli
Pereira Bessa.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa– Redatora Designada

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle
Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial (fls. 4.834/5.030) interposto pelo sujeito passivo em
face do Acórdão no 1301-001.921 (fls. 4.624/4.638), integrado pelo Acórdão de embargos no 1301-
002.126 (fls. 4.767/4.783), os quais deram parcial provimento ao recurso voluntário com base,
respectivamente, nas seguintes ementas:
Acórdão no 1301-001.921:
Fl. 6122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.282 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721463/2010-45
3
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2006
INEXATIDÕES MATERIAIS E ERROS DE CÁLCULO. APRECIAÇÃO
Na circunstância em que a autoridade julgadora, emprestando significativa
elasticidade ao princípio da verdade material, eis que nenhuma documentação foi
apresentada no curso da ação fiscal e nem mesmo aportada aos autos por meio
da peça impugnatória, decide pela conversão do julgamento em diligência para
que documentos trazidos ao processo até a data do julgamento em segunda
instância sejam apreciados, a referida verificação deve limitar-se à confirmação,
ou não, da ocorrência de inexatidões materiais e erros de cálculo, capazes de
alterar os lançamentos tributários efetivados, não cabendo à autoridade
responsável pelo procedimento requisitado pronunciar-se sobre questões de
mérito.
PRECLUSÃO.
À luz do que dispõe o artigo 17 do Decreto n° 70.235, de 1972, na redação que lhe
foi dada pela Lei n° 9.532, de 1997, a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, considerar-se-á não impugnada. Decorre daí que, não tendo sido
objeto de impugnação, carece competência à autoridade de segunda instância
para dela tomar conhecimento em sede de recurso voluntário.
PRESUNÇÕES LEGAIS. APLICAÇÃO CONJUNTA. POSSIBILIDADE.
As presunções estampadas no art. 42 da Lei n° 9.430/96 (omissão de receita
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada) e no art. 61 da
Lei n° 8.981, de 1995 (incidência de imposto de renda na fonte nos casos de
ausência de comprovação da operação, da sua causa ou a identificação de
beneficiários de pagamentos), cuidam de situações absolutamente distintas,
inexistindo óbice de qualquer natureza acerca da possibilidade de serem aplicadas
conjuntamente. Na primeira (depósitos bancários), o titular dos créditos bancários
ingressa na relação jurídico-tributária como contribuinte, com base na imputação,
por presunção da lei, de que omitiu receitas. A segunda, trata de incidência de
imposto na fonte, também por presunção, na circunstância em que não for
comprovada a operação ou a sua causa, ou, ainda, em que não restarem
identificados os beneficiários dos pagamentos, mas, neste caso, a fonte pagadora
ingressa na relação jurídico-tributária como responsável, haja vista o pressuposto
de que os recursos percebidos pelo destinatário eram passíveis de tributação.
DECADÊNCIA.
Na ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a teor do parágrafo 4° do art. 150 do
Código Tributário Nacional, a regra de decadência ali prevista não opera. Nesse
caso, a melhor exegese é aquela que direciona para aplicação da regra geral
estampada no art. 173, I, do mesmo diploma legal (Código Tributário Nacional). A
expressão EXERCÍCIO a que alude o referido comando legal só pode ser concebido
Fl. 6123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.282 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721463/2010-45
4
como o ano posterior ao correspondente ao da concretização das hipóteses de
incidência, pois, em conformidade com a lei (art. 175 da Lei n° 6.404, de 1976), o
exercício social tem duração de um ano.
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES COM A EXIGIBILIDADE SUSPENSA. DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Tratando-se de tributos ou contribuições cuja exigibilidade encontra-se suspensa,
diante do fato de que, nessa situação, a obrigação passa a ser incerta, visto que
dependente do crivo da autoridade julgadora competente, já não cabe mais falar
em despesa incorrida, pois estará ela sujeita a uma manifestação futura acerca da
sua própria existência. Indedutíveis, pois, ex vi do disposto no parágrafo 1° do art.
41 da Lei n°. 8.981/95, o PIS e a COFINS, lançadas por via reflexa e contestadas
administrativamente

Acórdão no 1301-002.126:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
CONTRADIÇÃO AFERIDA A PARTIR DE PARÂMETROS EXTERNOS. ERRO NA
APRECIAÇÃO DA PROVA OU NA APLICAÇÃO DO DIREITO. NÃO CABIMENTO.
Cabem embargos de declaração, além das hipóteses de omissão e obscuridade do
acórdão, quando este apresentar contradição entre seus fundamentos ou entre
os fundamentos e a parte dispositiva, não desafiando embargos declaratórios a
contradição verificada a partir de parâmetros externos à decisão, bem como para
obter novo julgamento, ou corrigir eventuais erros no exame da prova ou na
aplicação do direito.
ERRO NA DATA DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. VÍCIO MATERIAL.
O erro na determinação da data da ocorrência do fato gerador não constitui vício
formal nem inexatidão material, mas vício substancial decorrente da imputação
de prática de ato não ocorrido, a repercutir na autuação, que, desse modo, não
pode prosperar, em razão da inexistência de fundamento fático.
DECISÃO. DESNECESSÁRIO O EXAME EXAUSTIVO DE TODOS OS PONTOS
SUSCITADOS PELO SUJEITO PASSIVO.
É válida a decisão que, embora não examinando de forma expressa e exaustiva
todas as alegações e fundamentos trazidos pelo contribuinte, esteja apoiada em
fundamentos válidos e suficientes para dar respaldo à decisão e apresente uma
resposta à pretensão trazida pelo contribuinte.

Fl. 6124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.282 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721463/2010-45
5
Em resumo, o presente processo decorre de Autos de Infração que exigem Imposto
de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição
para o Programa de Integração Social (PIS), Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) e Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), acrescidos de multa qualificada e juros,
incidentes sobre valores relativos à omissão de receitas e a pagamentos a beneficiários não
identificados.
Após apresentação de recurso voluntário e embargos, foram proferidos os Acórdãos
acima referidos (1301-001.921 e 1301-002.126). Contra este último, a contribuinte opôs embargos
inominados (fls. 4.790/4.805), sustentando existir inexatidões materiais quanto aos valores
passíveis de exclusão, que foram rejeitados (fls. 4.826).
No recurso especial, a contribuinte suscita divergência jurisprudencial em relação às
seguintes matérias:
1.1) Falta de apreciação de provas: Paradigmas indicados: 103-19789 e
CSRF/03.04.194;
1.2) Contestação à inovação do lançamento pela introdução de tributação dos
"deságios" nas operações de factoring, realizado pelo julgador de 2a instância, pessoa
incompetente para tal: Paradigmas indicados: 101-92978 e 191-00.010;
1.3) Inexatidões materiais não corrigidas. ofensa ao principio da verdade material,
ao direito de ampla defesa e as provas dos autos: Paradigmas n° 103-19789 e no CSRF/03-04-194;
1.4) A Recorrente pula este item, sem apresentar qualquer conteúdo;
1.5) Do lapso manifesto decorrente das inexatidões materiais relativas aos
depósitos de cheques, comprovadamente consignados nos extratos acostados aos autos, mas
não excluídos do lançamento. Ofensa do princípio da verdade material e à ampla defesa:
Paradigmas n° 103-19789 e no CSRF/03-04194;
1.6) Dos depósitos de cheques, comprovadamente efetuados no ano de 2005,
decorrentes de operações de factoring e não computados neste processo. Ofensa ao princípio
da verdade material e à ampla defesa: Paradigmas n° 103-19789 e CSRF/03-04194;
1.7) A Recorrente pula este item, sem apresentar qualquer conteúdo;
1.8) Contestação à tributação como receita omitida dos depósitos bancários
provenientes de operações de factoring, como bases de cálculo do PIS e da COFINS.
contrariedade à legislação vigente: Paradigmas n° 103-22616 e 108-09549;
1.9) Da contestação às conclusões do "relatório fiscal de diligência", acolhido, por
inteiro, sem ressalvas, pelo julgador de 2a instância. omissão na apreciação dos fatos
apresentados. contrariedade ao principio da verdade material e da ampla defesa: Paradigmas n°
103-19789 e CSRF/03-04-194;
Fl. 6125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.282 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721463/2010-45
6
1.10) Dos Lançamentos eivados de vícios insanáveis. impossibilidade de inovação
pela modificação das bases tributáveis. Necessidade de cancelamento dos lançamentos:
Paradigmas n° 108-09549 e no 107-09210;
1.11) Das despesas bancarias debitadas na conta bancária, mas não computadas,
como despesas, nos lançamentos (IRPJ e CSLL): Paradigmas n° 101-95144 e no 1302-001612; e
1.12) Dedutibilidade das contribuições lançadas, relativas ao Pis e à Cofins, bem
como dos juros incidentes, das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL: Paradigmas n° 108-09526 e no
108-08664.
Despacho de fls. 5.291/5.327 admitiu o Apelo parcialmente, nos seguintes termos:
[...]
1.1) Falta de apreciação de provas
Nas quase 200 páginas do Recurso especial, este tema é o que foi mais bem
desenvolvido, demonstrando também que esse é o tema mais relevante
perseguido pela mesma ao longo de todo o seu recurso especial, através de
outros temas periféricos a este.
Paradigmas indicados: 103-19789 e CSRF/03.04.194
Legislação apontada como sendo interpretada de forma divergente: artigo 244 do
CPC e artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal.
[...]
Ementa do 1o paradigma (Ac. noo 103-19789):
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL-
NULIDADE
A não apreciação de documentos juntados aos autos depois da impugnação
tempestiva e antes da decisão fere o princípio da verdade material, com ofensa ao
princípio constitucional da ampla defesa. No processo administrativo predomina o
princípio da verdade material, no sentido de que aí se busca descobrir se realmente
ocorreu ou não o fato gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da
tributação. O importante é saber se o fato gerador ocorreu e se a obrigação teve
seu nascimento.
Preliminar acolhida. Recurso provido.
Ementa do 2o paradigma (CSRF/03.04.194):
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO – PROVA MATERIAL APRESENTADA EM
SEGUNDA INSTÂNCIA DE JULGAMENTO – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE
PROCESSUAL E A BUSCA DA VERDADE MATERIAL. - A não apreciação de provas
trazidas aos autos depois da impugnação e já na fase recursal, antes da decisão
final administrativa, fere o princípio da instrumentalidade processual prevista no
CPC e a busca da verdade material, que norteia o contencioso administrativo
tributário. “No processo administrativo predomina o princípio da verdade material
no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato
Fl. 6126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.282 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721463/2010-45
7
gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação. O importante é saber
se o fato gerador ocorreu e se a obrigação teve seu nascimento”. (Ac. 103-18789 –
3a. Câmara - 1o.C.C.). Recurso negado. (Destacou-se)
[...]
Do Prequestionamento da Matéria
A matéria foi prequestionada. Eis trecho do recorrido demonstrando esse fato:
FORÇA MAIOR PARÁGRAFOS 4o E 5o DO ART. 16 DO DECRETO No 70.235/72
Embora julgue absolutamente impertinentes os argumentos da Recorrente, vez
que, além do dever de contabilizar a movimentação bancária, é certo que ela
deveria ter, em ordem e em boa guarda, a documentação que serviu de suporte
para referida movimentação, penso que a argumentação esposada pela Recorrente
no presente item restou superada a partir da conversão do julgamento em
diligência, conforme a já referenciada Resolução no 1301000.190
Da divergência
Em relação a tema, o ponto relevante está no fato de no acórdão recorrido
restringir parcialmente a apreciação de provas trazidas após a fase impugnatória,
ao escopo estabelecido por ocasião da resolução. De outra banda, os paradigmas
são peremptórios no sentido de permitir uma total flexibilização da regra
constante art. 16 do Decreto no 70.235, 1972(PAF) e em contraposição,
estabelecendo regra absoluta sem limitação, com relação a análise de todas as
provas acostadas pelo contribuinte. Nesse sentido, conforme alegado pela
recorrente, o escopo da diligência limitou-se apenas à parcialidade das provas
trazidas aos autos, deixou de apreciar inúmeros anexos trazidos pela Recorrente.
Em suas próprias palavras "inadmitiu a apreciação de 22 adendos (1. 3. 4, 7, 8, 9,
10. 11, 12, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 E 41), sem que ficasse
explicitada a fundamentação legal para tal procedimento." Ainda a esse respeito,
após trazer no Recurso Especial tabela detalhando cada um desses adendos não
apreciados, destacou ainda o seguinte a respeito dos momentos da sua
apresentação:
49. À vista das comprovações acima expostas, podese concluir que:
a) Os ADENDOS N°S 01 A 35 foram apresentados em datas anteriores ao
julgamento em 2a instância e, até mesmo, antes da data da Resolução n° 1301-
000190.
b) Os ADENDOS n°s 36 a 41 foram apresentados, antes da data do julgamento de
2a instância.
c) O último Adendo foi apresentado QUINZE MESES antes da data do julgamento,
de 2a instância.
d) Dezenove (19) adendos foram apreciados, representando 46% e Vinte e dois
(22) não foram apreciados, representando 54%. (Destacou-se)
Eis abaixo trecho do ac. embargado que deixa claro o fato de que as provas
analisadas não abrangeu todo o universo de provas acostado pela contribuinte:
Fl. 6127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.282 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721463/2010-45
8
Porém, o auditor fiscal responsável pela diligência não cometeu o erro que a
embargante está atribuindo a ele. O auditor fez exatamente aquilo que dele foi
pedido. A Resolução no 1301-000.190 não determinou que se examinassem todos
os documentos, nem fixou data ou marco temporal. A resolução foi específica,
indicando os documentos a serem examinados pelos números das folhas em que se
encontravam.
Observem-se os termos em que a diligência foi solicitada: Norteado pelo princípio
da verdade material, conduzo meu voto no sentido de CONVERTER O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para que a unidade administrativa de origem
promova a análise da documentação constante das folhas a seguir especificadas
(numeração do arquivo digitalizado), devendo reunir em relatório as conclusões
extraídas da análise que ora se requer e oferecer prazo para que a contribuinte, se
quiser, aditar razões. (g.n.)
Fls. 547/594; 596/638; 644/701; 709/756; 759/959; 965/1013; 1017/1157;
1160/1388;
1392/1553;
1557/1683;
1688/2028;
2033/2160;
2186/2193;
2197/2215;
2219/2268;
2272/2302;
2342/2357;
2489/2732;
2736/2750;
2753/2800; 2803/3003; 3008/3169; 3173/3401; 3406/3546. (fl. 3.552)
A diligência cingiu-se ao que foi especificado. O auditor fiscal se ateve ao exame
daquilo que foi pedido. Os documentos que estavam fora daquela relação não
deveriam mesmo ser examinados. Ainda que o auditor fiscal quisesse, não
poderia ir além do que fora determinado.
Talvez a Resolução no 1301-000.190 devesse ser mais abrangente. Porém, ser
mais abrangente ou mais restrito na diligência é critério de decisão que não pode
ser questionado, nem revisto em sede de embargos declaratórios.
É possível que a 2a Turma Ordinária, ao adotar essa postura, tenha levado em
conta o fato de o procedimento de fiscalização ter se iniciado em dezembro de
2007 (fl. 2). Não obstante, no final de 2010, quando a contribuinte apresentou
impugnação, não o fez acompanhada de todos os documentos probatórios, que
foram sendo apresentados de forma parcial, de tal modo que até 2014, quando
da Resolução no 1301000.190, ainda havia documento a ser apresentado.
(Destacou-se)
Pelo padrão de abordagem dos paradigmas, situação assemelhada como a do
recorrido conduziria a uma decisão divergente, ou seja, a tendência a que todas as
provas acostadas antes do julgamento de 2a instância fossem analisadas.
Portanto, está caracterizada a divergência através dos paradigmas nos 103-19789
e CSRF/03.04.194, proponho então que tal tema SEJA ADMITIDO.
[...]
1.12) Dedutibilidade das contribuições lançadas, relativas ao Pis e à Cofins, bem
como dos juros incidentes, das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL
[...]
Como se vê, a matéria foi prequestionada e a divergência foi comprovada. Isso
porque enquanto o acórdão recorrido entendeu que o Pis, a Cofins e os juros
sobre os mesmos não seriam dedutíveis da base de cálculo do IRPJ e da CSLL em
Fl. 6128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.282 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721463/2010-45
9
lançamentos de ofício cuja exigibilidade estivesse suspensa; de outra banda, os
paradigmas, entenderam diferentemente, ou seja, que tais rubricas seriam
dedutíveis.
Por todo o exposto, em face da comprovação da divergência, OPINO por DAR
SEGUIMENTO a este tema através dos paradigmas no 108-09526 e no 108-08664.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, em juízo prelibatório OPINO por DAR SEGUIMENTO PARCIAL
ao Recurso Especial (art. 68, §2o , do Anexo II do RICARF) para que sejam
rediscutidas Omissão de receitas - Depósitos bancários de origem não
comprovada e pagamento a beneficiários não identificados (ambos abrangidos
pelo Tema: 1.1); bem assim a matéria, Dedutibilidade das contribuições lançadas,
relativas ao Pis, à Cofins e os Juros sobre estas bases (Tema 1.12 ligado à infração
Omissão de receitas - Depósitos bancários de origem não comprovada).
[...]

Relativamente às matérias não admitidas, a contribuinte apresentou Agravo (fls.
5.334/5.407) e, em seguida, protocolizou petição (fls. 5.415/5.435, também juntada às fls.
5.500/5.520), requerendo que seja levado em conta o fato de o Bradesco não ter discriminado
determinados cheques considerados nos lançamentos.
Despacho de fls. 5.436/5.451 acolheu parcialmente o Agravo, in verbis:
[...]
Por tais razões, propõe-se que o agravo seja ACOLHIDO PARCIALMENTE para
determinar o RETORNO dos autos à 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento para
exteriorização do juízo de admissibilidade do recurso especial acerca da
divergência descrita no Título VIII do recurso especial, bem como para que se
prossiga no exame de admissibilidade relativamente aos itens 1.3, 1.5 e 1.6, uma
vez afastada a premissa preliminar apresentada para interrupção de sua análise.
Registre-se, por oportuno, que em 04/05/2018 foi solicitada a juntada, a estes
autos, dos documentos integrados às fls. 5414/5435, correspondentes a petição
genericamente dirigida ao CARF, na qual o sujeito passivo apresenta os motivos
da impossibilidade de comprovação dos depósitos dos cheques recebidos em
garantia, e que assim não guarda qualquer relação com as análises em curso,
referentes ao exame de admissibilidade do recurso especial.

Foi, então, proferido exame complementar (fls. 5.452/5.484), que ampliou a
admissibilidade nos moldes a seguir transcritos:
[...]
ANÁLISE DOS TEMAS
Fl. 6129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.282 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721463/2010-45
10
1.3) Inexatidões materiais não corrigidas (ITEM IV do Recurso especial)
[...]
Da divergência
Ementa do 1o paradigma (Ac. no 103-19789):
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL-
NULIDADE
A não apreciação de documentos juntados aos autos depois da impugnação
tempestiva e antes da decisão fere o princípio da verdade material, com ofensa ao
princípio constitucional da ampla defesa. No processo administrativo predomina o
princípio da verdade material, no sentido de que aí se busca descobrir se realmente
ocorreu ou não o fato gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da
tributação. O importante é saber se o fato gerador ocorreu e se a obrigação teve
seu nascimento.
Preliminar acolhida. Recurso provido.
Ementa do 2o paradigma (CSRF/03.04.194):
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO – PROVA MATERIAL APRESENTADA EM
SEGUNDA INSTÂNCIA DE JULGAMENTO – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE
PROCESSUAL E A BUSCA DA VERDADE MATERIAL. - A não apreciação de provas
trazidas aos autos depois da impugnação e já na fase recursal, antes da decisão
final administrativa, fere o princípio da instrumentalidade processual prevista no
CPC e a busca da verdade material, que norteia o contencioso administrativo
tributário. “No processo administrativo predomina o princípio da verdade material
no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato
gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação. O importante é saber
se o fato gerador ocorreu e se a obrigação teve seu nascimento”. (Ac. 103-18789 –
3a. Câmara - 1o.C.C.). Recurso negado. (Destacou-se)
O ponto relevante da divergência está bem sintetizado no parágrafo abaixo
constante do recurso especial:
Os paradigmas são unânimes, ao decidirem que as provas apresentadas,
antes da decisão final administrativa, devem ser apreciadas, sob pena de
contrariar o principio constitucional da ampla defesa, o principio da
instrumentalidade processual prevista no acórdão recorrido, que,
injustificada e imotivadamente, deixou de apreciar os fatos expostos no
RELATÓRIO e deixou de excluí-los do lançamento.
Partindo do fato que a premissa tomada pela recorrente não é equivocada,
constato a divergência a partir dos efeitos gerados pela negativa dos segundos
embargos inominados que se incorporam à decisão Ac. Embargado no 1301-
002.126.
Isso porque é patente que houve, antes de decisão administrativa final e assim em
divergência com ambos os paradigmas, a rejeição dos mesmos sem que as provas
em referência -"Quadro resumo", relativamente aos valores comprovados, a titulo
Fl. 6130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.282 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721463/2010-45
11
de "Pagamento a beneficiário não identificado", acostado aos atos, à e-fl. 4529
em confronto com as informações analíticas1 de fls.4.522 e 4.523, fossem
analisadas para que se concluísse ou não pela existência de lapso manifesto do
fiscal ao consolidar o seu quadro final de exclusões.
De fato como bem colocou a recorrente:
Demonstra-se, assim, a divergência jurisprudencial existente entre os "acórdãos
paradigmas" e o "acórdão recorrido", através das conclusões entre eles, vez que os
acórdãos paradigmas reafirmam o dever de serem apreciadas provas trazidas os
autos, até a decisão final administrativa, em decorrência do "principio da
instrumentalidade processual prevista no CPC e a busca da verdade material, que
norteia o contencioso administrativo tributário" e homenageando o principio
constitucional da ampla defesa.
Já o acórdão recorrido, ao contrário, sequer apreciou os fatos, em total omissão
quanto à certeza de sua exclusão do lançamento.
Por todo o exposto, OPINO por Admitir a divergência nesta matéria.
1.5) Do lapso manifesto decorrente das inexatidões materiais relativas aos
depósitos de cheques, comprovadamente consignados nos extratos acostados
aos autos, mas não excluídos do lançamento. (item V do Recurso Especial);
Apontou os mesmos paradigmas do item 1.1 e do item anterior, já transcritos
ementas e trechos relevantes: Ac. n° 103-19789 e no CSRF/03-04194.
[...]
Como já se disse, este item é muito parecido com o item 1.1, havendo um
complemento de um em relação ao outro e provocando assim uma confusão nas
matérias, tal qual ocorreu também em relação ao item 1.5. A principal diferença é
apenas que no item 1.1, inúmeros adendos como um todo deixaram de ser
considerados pela diligência ao seguir orientações do colegiado2 . Porém, neste
caso em particular, a única diferença, mas irrelevante para efeito de divergência,
é que tratar-se-ia não da falta de análise completa de determinados adendos, mas
sim de inúmeras operações específicas que mesmo dentro do escopo solicitado
pelo Ac. recorrido, ou seja, no curso da diligência não foram analisadas.
Portanto a natureza da divergência é a mesma e a lógica para a admissão
permanece.
No caso as provas não analisadas estão detalhadamente tratadas no Título V de
seu recurso especial e dizem respeito aos ADENDOS nos 2, 3, 4, 6, 8, 16, 18, 21, 34
e 41.

1 a) ADENDO 17 - ITENS 55-59 ..." será excluído da tributação sobre pagamento a beneficiário não identificado o valor
de R$ 5.855,00, tendo em vista a comprovação do pagamento no contrato retro citado. " (Ver fls. 4522) b) ADENDO 18
- ITENS 42-48: ..." será, também, excluído da tributação sobre pagamento a beneficiário não identificado o valor de R$
35.000,00, tendo em vista a comprovação do pagamento do contrato retro citado, por meio do cheque n° 4059" (Ver
fls. 4523).
2 Talvez a Resolução no 1301-000.190 devesse ser mais abrangente. Porém, ser mais abrangente ou mais restrito na
diligência é critério de decisão que não pode ser questionado, nem revisto em sede de embargos declaratórios.
Fl. 6131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.282 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721463/2010-45
12
Eis abaixo trecho do ac. embargado nessa parte não enfrenta diretamente essa
questão, pois a maioria da omissão apontada fazia parte dos adendos que já
estavam dentro do escopo da diligência e a resposta veio como se isso não fosse o
caso em virtude da própria confusão gerada pela limitação da regra:
[...]
Em resumo, tal qual no item 1.1 o ponto relevante continua girando em torno do
fato de no acórdão recorrido ter permitido restrições que levaram (voluntária ou
involuntariamente) a uma análise incompleta das provas trazidas após a fase
impugnatória. De outra banda, os paradigmas são peremptórios no sentido de
permitir uma total flexibilização da regra constante art. 16 do Decreto no 70.235,
1972(PAF) e em contraposição, estabelecendo regra absoluta sem limitação, com
relação a análise de TODAS as provas apresentadas pelo contribuinte.
Nesse sentido, conforme alegado pela recorrente, o escopo da diligência além de
limitar-se apenas à parcialidade das provas trazidas aos autos, deixando de
apreciar inúmeros anexos trazidos pela Recorrente (item 1.1), deixou mesmo
dentro do escopo já limitado pela diligência de apreciar inúmeras operações,
conforme exaustivamente detalhada em seu recurso especial e nos dois embargos
impetrados, sem ter obtido uma justificativa para tal comportamento.
Os segundos embargos (inominados), por exemplo, foram rejeitados também de
forma lacônica em termos de fundamentação, podendo-se deduzir assim que
passou ao largo da análise das referidas provas, da mesma forma que ocorreu em
relação ao item anterior (1.3).
Pelo padrão de abordagem dos paradigmas, situação assemelhada como a do
recorrido conduziria a uma decisão divergente, ou seja, a tendência a que todas as
provas acostadas antes do julgamento de 2a instância fossem analisadas.
Portanto, está caracterizada a divergência através dos paradigmas nos 103- 19789
e CSRF/03.04.194, proponho então que tal tema SEJA ADMITIDO.
1.6) Dos depósitos de cheques, comprovadamente efetuados no ano de 2005,
decorrentes de operações de factoring e não computados neste processo.
ofensa ao principio da verdade material e à ampla defesa
[...]
Apesar de a matéria, diferente dos outros itens, ter sido considerada
prequestionada pelo despacho de admissibilidade, não tenha ficado muito claro o
porquê o tema não seria autônomo, e assim não diferenciando-se do item 1.1,
conforme ficou consignado.
Trata-se de tema praticamente idêntico ao item 1.5, e assim também guardando a
mesma similaridade com em relação no item 1.1: No item 1.1 inúmeros adendos
como um todo deixaram de ser considerados pela diligência ao seguir orientações
do colegiado (voluntário). E da mesma forma que ocorreu no item 1.5, neste item
trata-se também de lidar com operações que deixaram de ser analisadas no
Fl. 6132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.282 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721463/2010-45
13
curso da diligência, sem ser por determinação do colegiado, tendo como
explicação trazida no recurso especial o fato de as provas indicadas fazerem parte
também de outro processo 16707.006763/2009-93 que trataria de matéria
similar, mas referir-se-ia a outro período de autuação, em que determinados
eventos se apresentariam conexo, assim como também as provas.
Portanto a natureza da divergência é a mesma e a lógica para a admissão ainda
permanece, não importando a origem da prova.
Tal qual no item 1.1, o ponto relevante continua girando em torno do fato de no
acórdão recorrido ter permitido restrições que levaram (voluntária ou
involuntariamente) a uma análise incompleta das provas trazidas após a fase
impugnatória. De outra banda, os paradigmas são peremptórios no sentido de
permitir uma total flexibilização da regra constante art. 16 do Decreto no 70.235,
1972(PAF) e em contraposição, estabelecendo regra absoluta sem limitação, com
relação a análise de TODAS as provas apresentadas pelo contribuinte
Nesse sentido, conforme alegado pela recorrente, o escopo da diligência além de
limitar-se apenas à parcialidade das provas trazidas aos autos, deixando de
apreciar inúmeros anexos trazidos pela Recorrente (item 1.1), deixou mesmo
dentro do escopo já limitado pela diligência de apreciar inúmeras operações,
conforme exaustivamente detalhada em seu recurso especial e nos dois embargos
impetrados, sem ter obtido uma justificativa para tal comportamento.
Os segundos embargos (inominados), por exemplo, foram rejeitados também de
forma lacônica em termos de fundamentação, podendo-se deduzir assim que
passou ao largo da análise das referidas provas, da mesma forma que ocorreu em
relação aos itens anteriores.
No caso as provas não analisadas estão detalhadamente tratadas no Título VI de
seu recurso especial, nos seguintes termos:
[...]
Pelo padrão de abordagem dos paradigmas, situação assemelhada como a do
recorrido conduziria a uma decisão divergente, ou seja, a tendência a que todas as
provas apontadas antes da decisão definitiva fossem analisadas, independente de
também pertencerem a outro processo.
Portanto, está caracterizada a divergência através dos paradigmas nos 103- 19789
e CSRF/03.04.194, proponho então que tal tema SEJA ADMITIDO.
[...]
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, OPINO por DAR SEGUIMENTO PARCIAL em relação ao escopo
deste despacho complementar de admissibilidade ao Recurso Especial (art. 68,
§2o, do Anexo II do RICARF) em relação aos seguintes temas:
Fl. 6133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.282 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721463/2010-45
14
1.3) Inexatidões materiais não corrigidas. Ofensa ao principio da verdade material,
ao direito de ampla defesa e as provas dos autos. (Item IV do Recurso Especial);
1.5) Do lapso manifesto decorrente das inexatidões materiais relativas aos
depósitos de cheques, comprovadamente consignados nos extratos acostados aos
autos, mas não excluídos do lançamento. ofensa do principio da verdade material
e à ampla defesa. (Item IV do Recurso Especial);
1.6) Dos depósitos de cheques, comprovadamente efetuados no ano de 2005,
decorrentes de operações de factoring e não computados neste processo. ofensa
ao principio da verdade material e à ampla defesa. (Item VI do Recurso Especial).
E NEGAR SEGUIMENTO a tema "1.7) Contestação à tributação como receita
omitida dos depósitos bancários provenientes de operações de factoring e
lançados como bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, de forma equivocada. [...]"
(Item VIII do Recurso Especial).

Na sequência o sujeito passivo apresentou Agravo complementar (fls. 5.529/5.552),
o qual foi rejeitado (fls. 5.555/5.589).
Também apresentou petições de fls. 5.603/5.963 e 5.968/5.973, respectivamente
“reforçando analiticamente” a alegada omissão na análise do conjunto probatório que teria
produzido e pleiteando novo julgamento para corrigir determinados erros apontados, invocando
ainda uma divergência da decisão recorrida com o Acórdão no 1301-002.120.
Despacho de fls. 5.978/5.979 não conheceu desses dois pleitos ante a falta de
previsão regimental.
Em seguida mais 4 (quatro) petições foram apresentadas pelo sujeito passivo (fls.
5.985/5.988, também juntada às fls. 5.992/5.995 – requerendo a reforma do despacho referido no
item anterior; fls. 5.998/6.008 – requerendo a anulação dos atos posteriores à decisão de piso em
razão de supressão de instância; e fls. 6.033/6.038 -reiterando a necessidade de anulação dos atos
processuais em questão)
Novo despacho foi proferido (fls. 6.041/6.042), registrando que:
... eventual irregularidade na fase inicial do processo administrativo fiscal poderá
ser avaliada pela 1a Turma da CSRF, quando da apreciação do recurso especial
interposto pelo sujeito passivo, observadas as matérias devolvidas ao órgão
colegiado na forma regimental.
Logo, uma vez ciente o sujeito passivo da rejeição definitiva do agravo, cabe
prosseguir no rito processual nos exatos termos delimitados pelo despacho do
Presidente da CSRF...

Fl. 6134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.282 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721463/2010-45
15
Posteriormente, outra petição foi apresentada (fls. 6.045/6.050), reiterando, mais
uma vez, o pleito pela nulidade.
Chamada a se manifestar, a PGFN apresentou contrarrazões às fls. 6.056/6.073.
Questiona o conhecimento recursal e, no mérito, pugna pela manutenção da decisão nos temas
recorridos.
O contribuinte, por sua vez, apresentou mais uma petição (fls. 6.082/6.095),
reiterando a alegada nulidade.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
E como se sabe, compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara ou turma do CARF.
O termo “especial” no recurso submetido à CSRF não foi colocado “à toa”, afinal
trata-se de uma espécie recursal específica, mais restrita do ponto de vista processual e dirigida a
um Tribunal Superior que não deve ser confundido com uma “terceira instância” justamente
porque possui função institucional de uniformizar a jurisprudência administrativa.
Tendo isso em vista, os reiterados pedidos de nulidade e de correção de alegadas
omissões nas decisões já proferidas no curso deste processo, formalizados após ter sido proferido
o acórdão ora recorrido, devem ser indeferidos à luz das regras processuais e regimentais
vigentes.
Tratando-se, pois, a Câmara Superior de Recursos Fiscais de uma Instância
Uniformizadora, não lhe compete, até mesmo para evitar supressão de instância, inaugurar novas
discussões, ainda que rotuladas de matéria de ordem pública.
Feitas essas considerações, e agora analisando o conhecimento recursal
propriamente dito, acato o despacho originário que admitiu a rediscussão do tema 1.1) Falta de
apreciação de provas, esclarecendo que a meu ver esta matéria já contempla aquelas que
acabaram também sendo admitidas em sede de Agravo.
Fl. 6135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.282 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721463/2010-45
16
Mais precisamente, entendo que os temas 1.3, 1.5 e 1.6 acima referidos não
constituem matérias autônomas, afinal eles envolvem justamente a discussão quanto à aceitação
e a possibilidade/dever de apreciação de provas apresentadas após a impugnação, temática esta já
tratada no referido item 1.1.
Daí a necessidade de reunir estes tópicos para julgamento em conjunto, não
devendo os itens 1.3, 1.5 e 1.6 serem conhecidos individualmente.
No tocante à matéria 1.12) Dedutibilidade das contribuições lançadas, relativas ao
Pis e à Cofins, bem como dos juros incidentes, das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, também
entendo que nenhum reparo cabe ao juízo prévio, que bem evidenciou a divergência neste
particular.
Pelo exposto, o recurso especial deve ser conhecido nos termos acima delineados.

Mérito
Considerando que restei vencido quanto ao conhecimento das “matérias” 1.1, 1.3,
1.5 e 1.6, passo a enfrentar o mérito da única matéria que foi admitida, qual seja, a 1.12)
Dedutibilidade das contribuições lançadas, relativas ao Pis e à Cofins.
A controvérsia diz respeito ao abatimento (dedução) dos valores de PIS e COFINS
autuados como reflexos, isto é, exigidos sobre a mesma receita considerada omitida pela
autoridade fiscal responsável pelos lançamentos ora analisados (IRPJ e CSLL).
Trata-se de matéria conhecida dessa 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
Em Sessão de 07/08/2017, por exemplo, prevaleceu o entendimento, por voto de
qualidade, que a dedutibilidade dos tributos segundo o regime de competência, para fins de
apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL, está restrita aos valores constantes da
escrituração comercial, não alcançando os valores das contribuições lançadas de oficio sobre
receitas omitidas.
Do voto vencedor dessa decisão (Acórdão no 9101-002.996), de autoria da I. ex-
Presidente do CARF, Dra. Adriana Gomes Rêgo, extrai-se que:
Dúvida não há de que os tributos e contribuições, regra geral, são dedutíveis na
apuração do lucro real e da base da CSLL segundo o regime de competência.
Entretanto, não é possível negar que este regime só é assegurado para as
incidências devidamente contabilizadas e declaradas. Entendimento em contrário,
com a devida vênia, significaria dar ao contribuinte, antecipadamente, o direito de
deduzir como despesa os tributos por ele próprio sonegados, o que, em primeira
análise, atenta contra o senso comum, senão à razoabilidade e à própria
moralidade.
Fl. 6136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.282 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721463/2010-45
17
As exigências decorrentes lançadas de ofício (PIS e COFINS) são também passíveis
de serem contestadas pelo sujeito passivo, até mesmo de forma (ou por
argumento) independente do próprio IRPJ ou CSLL (tal como alguma específica
decadência, ou isenção, ou erro de apuração), podendo os seus valores serem
alterados ou até mesmo inteiramente cancelados, e por este motivo não podem
eles ser deduzidos a priori, uma vez que a base de cálculo adotada no lançamento
tributário não pode ser precária, nem condicionada à futura deliberação.
Não é atribuição da autoridade lançadora, portanto, reconhecer de ofício uma
despesa que foi omitida da escrituração pelo próprio contribuinte. É pressuposto
do direito à dedução de uma despesa do lucro real que esta despesa tenha sido
escriturada.
Ademais, o reconhecimento antecipado ao contribuinte do direito à dedução da
despesa, direito este que ele apenas poderá vir a ter quando de fato vier (e se
vier) a reconhecer a própria despesa (ou seja, a contribuição devida), pode gerar
nefastos prejuízos à Fazenda Pública, ao passo que o procedimento adotado pelo
fisco (de não deduzir as contribuições do IRPJ e da CSLL lançados de ofício)
nenhum prejuízo traz a nenhuma das partes, conforme se passa a demonstrar.
Considere-se, para fins de simplificação de raciocínio, um lançamento por omissão
de receitas que gere apenas lançamento de IRPJ (principal) e PIS (reflexo), e que
as únicas questões litigiosas ainda pendentes digam respeito apenas (i) ao PIS, e
(ii) no que toca ao IRPJ, apenas à dedutibilidade ou não, na sua apuração, do PIS
lançado de ofício.
Neste contexto, considerando que a fiscalização não tenha abatido o PIS da base
de cálculo do IRPJ (como se entende seja o correto), duas situações podem
acontecer ao longo do contencioso no que diz respeito ao lançamento do PIS:
1) Se a decisão final considerar o PIS devido, o contribuinte poderá afinal, após o
trânsito em julgado, reconhecer contabilmente a despesa (que antes omitira de
sua escrituração), e considera-la como despesa dedutível do IRPJ;
2) Se a decisão final considerar o PIS não devido, há que se reconhecer que o
lançamento de ofício do IRPJ não exigiu do contribuinte um único centavo a mais
do que seria devido.
Portanto, qualquer que venha a ser a decisão administrativa acerca do
lançamento de ofício do PIS, vê-se que nenhum prejuízo houve, em qualquer
caso, quer ao contribuinte, quer ao Erário.
Por outro lado, considerando agora que a fiscalização houvesse abatido o PIS da
base de cálculo do IRPJ (procedimento que se reputa incorreto, e sem base legal),
duas situações podem acontecer ao longo do contencioso no que diz respeito ao
lançamento do PIS:
1) Se a decisão final considerar o PIS devido, o contribuinte poderá afinal, após o
trânsito em julgado, reconhecer contabilmente a despesa (que antes omitira de
Fl. 6137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.282 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721463/2010-45
18
sua escrituração), porém obrigatoriamente teria de considerar esta despesa como
indedutível do IRPJ, pois já a teria previamente abatido do lucro real antes mesmo
de reconhece-la.
A par da dificuldade de controle, por parte da Fazenda Nacional, com relação a
este procedimento, há um inegável risco, ao menos potencial, de utilização em
duplicidade de uma mesma despesa, em detrimento da Fazenda Pública;
2) Se a decisão final considerar o PIS não devido, resta então irreversivelmente
caracterizado o prejuízo à Fazenda Nacional. Isto porque, neste caso, terá sido
permitido ao contribuinte a dedução do lucro real de uma despesa imaterial,
inexistente, que nunca foi (e nem será jamais) contabilizada. Dito prejuízo é
irreversível pois não é possível às autoridades julgadoras o reformatio in pejus, de
sorte que o lançamento de IRPJ terá sido irreversivelmente feito a menor que o
devido.
O quadro abaixo sintetiza, em forma esquemática, as aventadas possibilidades:

Por oportuno, salienta-se que esse quadro serve inclusive para decisões em sede
de CSRF, porque somente com o reconhecimento expresso e final do contribuinte
(por meio da efetiva contabilização, como despesas, dos valores do PIS e da
COFINS devidos), é que passará ele a ter direito a deduzir tais despesas dos seus
tributos cuja base de cálculo é o lucro apurado (IRPJ e CSLL).
Por todo o exposto, não se deve abater as contribuições lançadas de ofício da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL constituídos de ofício.

Em outubro de 2019, esta E. 1a Turma da CSRF, por intermédio do Acórdão no 9101-
004.445, prevaleceu esse mesmo entendimento, conforme ementa abaixo transcrita:
LUCRO REAL. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS LANÇADAS DE OFÍCIO. INDEDUTIBILIDADE.
A dedutibilidade dos tributos segundo o regime de competência, para fins de
apuração do Lucro Real, está restrita aos valores constantes da escrituração
comercial, não alcançando os valores do PIS e da Cofins lançados de ofício sobre
receitas omitidas. Precedentes. Acórdãos no 9101-002.996 e 9101-004.114.

Fl. 6138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.282 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721463/2010-45
19
Nesse sentido caminhou o Acórdão no 9101-005.326 que, por maioria de votos,
decidiu contrariamente à tese do contribuinte. Nesta ocasião, cumpre observar que o presente
Julgador apreciou a matéria pela primeira vez, tendo acompanhado o voto vencedor, da I.
Conselheira Dra. Andrea Duek Simantob, pelas conclusões, por entender que, na verdade, o
direito pleiteado pela Recorrente não se sustenta não por força do § 1o do artigo 41 da Lei
8.981/953, mas sim em face do próprio regime de competência, regime este que inclusive é
reiterado no caput deste dispositivo como condição necessária a permitir a dedutibilidade com
tributos.
Os argumentos que constaram em declaração de voto apresentada no caso citado
foram em seguida incorporados e complementados no Acórdão no 9101-005.342, 9101-005.986 e
9101-006.151, estes sim de minha relatoria e que, por terem discutidos a mesma matéria, reitero-
os como razões de decidir em sentido contrário ao pleito da recorrente:
O contribuinte, ao não reconhecer contabilmente as contribuições ao PIS e
COFINS ora exigidas na época dos seus fatos geradores, não incorreu em
nenhuma despesa com estes tributos. E se não incorreu em despesa, não há que
se falar, aos olhos do princípio da competência, em um direito de dedução fiscal
pretérito.
Ora, é pressuposto da dedutibilidade (conceito fiscal) que a despesa (conceito
contábil) tenha sido incorrida/registrada pelo contribuinte, o qual possui o poder-
dever de mensurar e reconhecer os eventos econômicos que possam impactar
suas atividades de acordo com as práticas jurídico-contábeis que entender
aplicáveis aos fatos.
Nesse sentido, se o contribuinte, à época dos fatos geradores dos tributos ora
lançados, aplicou um critério de mensuração e reconhecimento de passivo
tributário do qual o fisco posteriormente não concordou, a diferença lançada
constitui, na verdade, um novo fato econômico (fato superveniente), não
impactando o lucro líquido por ele apurado no passado.
Tanto é assim que o contribuinte, diante de uma autuação fiscal, poderá
questionar a sua exigibilidade pelos meios de defesa que lhe são assegurados e,
mais ainda, poderá sequer reconhecer um decréscimo patrimonial daí decorrente.
A fiscalização, ao apurar receitas consideradas omitidas, não incorre em despesas
com PIS e COFINS em nome do contribuinte, mesmo em se tratando de
lançamentos ditos reflexos. Não há como confundir uma “obrigação tributária”,
representada aqui pelos Autos de Infração, com uma “obrigação contábil”
(passivo exigível) de exercícios anteriores, este sim redutor de lucro líquido.

3 Art. 41. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real, segundo o regime de
competência.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica aos tributos e contribuições cuja exigibilidade esteja suspensa, nos termos
dos incisos II a IV do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, haja ou não depósito judicial.
Fl. 6139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.282 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721463/2010-45
20
Os lançamentos tributários de PIS/COFINS reflexos, pois, não constituem despesas
pretéritas capazes de impactar o IRPJ e CSLL lançados no mesmo procedimento
fiscal. Tais lançamentos (principal + reflexos), quando muito, poderão gerar uma
despesa dedutível no futuro, a depender da avaliação da autuação e do
tratamento a ser conferido pelo contribuinte.
Dizemos “poderá” porque cada um dos lançamentos tributários será analisado
individualmente pelo contribuinte, que além de possuir a faculdade de discutir a
própria legitimidade das cobranças, tem a liberdade, dependendo da medida
tomada e da política contábil adotada, de eleger o momento necessário para
escriturar esses fatos econômicos em suas demonstrações financeiras, seja a
título de passivo exigível, seja a título de provisão ou seja a título de tributo com
exigibilidade suspensa, momento este que aí sim a despesa será incorrida, mas
que não necessariamente será imediatamente dedutível aos olhos da lei fiscal.
Assim, por exemplo, determinado contribuinte recebe, em 2020, Autos de
Infração que exigem tributos de 2016. Caso a contribuinte concorde com a
autuação e “abra mão” de discuti-la, ele poderá registrar a obrigação tributária
(gerada pelos Autos de Infração) como passivo exigível, sendo a despesa daí
decorrente dedutível neste momento em obediência ao regime de competência.
Caso, porém, não concorde com a cobrança, o contribuinte poderá discuti-la sem
a necessidade imediata de reconhecer um passivo exigível. Mas, mesmo
reconhecendo a contingência, a despesa daí decorrente ou terá natureza de
provisão ou de tributo com exigibilidade suspensa. Em não escriturando, de
despesa os tributos lançados não se tratam.
Isso significa dizer que, a todo rigor, a dedução de ofício das contribuições reflexas
de PIS/COFINS ensejaria, na verdade, uma redução indevida nas apurações do
IRPJ e CSLL, seja porque não impactaram o lucro líquido do exercício, seja porque
são despesas apenas em potencial.
Além disso, como bem observou o primeiro paradigma aqui citado (Acórdão no
9101-002.996), caso o contribuinte logre êxito em afastar as aludidas
contribuições reflexas, a dedução de ofício se mostraria indevida e, como seria
irreversível, a Fazenda nem mais poderia exigir a diferença correspondente (e
devida) de IRPJ e CSLL.

Nesse sentido, nenhum reparo cabe ao que restou decidido nesse particular.

Conclusão
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso especial.
É como voto.

Fl. 6140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.282 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721463/2010-45
21
Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada
O I. Relator restou vencido em sua proposta de conhecer integralmente do recurso
especial nas matérias admitidas. A maioria do Colegiado compreendeu que o dissídio
jurisprudencial não restou demonstrado em relação às matérias 1.1, 1.3, 1.5 e 1.6.
O I. Relator compreendeu que as matérias tratadas nos temas 1.1, 1.3, 1.5 e 1.6
deveriam ser analisadas conjuntamente, por tratarem de aceitação e a possibilidade/dever de
apreciação de provas apresentadas após a impugnação. Observou, inclusive, que o despacho
originário teria admitido o tema 1.1) Falta de apreciação de provas, já contemplando as demais
matérias admitidas no despacho complementar, decorrente do acolhimento parcial do Agravo.
Esta Conselheira, porém, atuando na assessoria da Presidência da CSRF, propôs que
tal Agravo fosse acolhido parcialmente para que, além de apreciada matéria omitida no exame de
admissibilidade, a Presidência da 3a Câmara prosseguisse no exame de admissibilidade
relativamente aos itens 1.3, 1.5 e 1.6, uma vez afastada a premissa preliminar apresentada para
interrupção de sua análise.
A compreensão expressa no exame de admissibilidade fora de que as matérias
tratadas nos itens 1.3 e 1.5 não haviam sido prequestionadas, e que a matéria veiculada no item
1.6 estaria abrangida pelo tema 1.1. Por sua vez, o tema tratado no item 1.1 teve seguimento sob
os seguintes fundamentos:
Em relação a tema, o ponto relevante está no fato de no acórdão recorrido
restringir parcialmente a apreciação de provas trazidas após a fase impugnatória,
ao escopo estabelecido por ocasião da resolução. De outra banda, os paradigmas
são peremptórios no sentido de permitir uma total flexibilização da regra
constante art. 16 do Decreto no 70.235, 1972(PAF) e em contraposição,
estabelecendo regra absoluta sem limitação, com relação a análise de todas as
provas acostadas pelo contribuinte. Nesse sentido, conforme alegado pela
recorrente, o escopo da diligência limitou-se apenas à parcialidade das provas
trazidas aos autos, deixou de apreciar inúmeros anexos trazidos pela Recorrente.
Em suas próprias palavras "inadmitiu a apreciação de 22 adendos (1. 3. 4, 7, 8, 9,
10. 11, 12, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 E 41), sem que ficasse
explicitada a fundamentação legal para tal procedimento." Ainda a esse respeito,
após trazer no Recurso Especial tabela detalhando cada um desses adendos não
Fl. 6141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.282 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721463/2010-45
22
apreciados, destacou ainda o seguinte a respeito dos momentos da sua
apresentação:
49. À vista das comprovações acima expostas, pode-se concluir que:
a) Os ADENDOS N°S 01 A 35 foram apresentados em datas anteriores ao
julgamento em 2a instância e, até mesmo, antes da data da Resolução n° 1.301-
000190.
b) Os ADENDOS n°s 36 a 41 foram apresentados, antes da data do julgamento de
2a instância.
c) O último Adendo foi apresentado QUINZE MESES antes da data do julgamento,
de 2a instância.
d) Dezenove (19) adendos foram apreciados, representando 46% e Vinte e dois
(22) não foram apreciados, representando 54%. (Destacou-se)
[...]
Pelo padrão de abordagem dos paradigmas, situação assemelhada como a do
recorrido conduziria a uma decisão divergente, ou seja, a tendência a que todas as
provas acostadas antes do julgamento de 2a instância fossem analisadas.
Portanto, está caracterizada a divergência através dos paradigmas nos 103-19789
e CSRF/03.04.194, proponho então que tal tema SEJA ADMITIDO. (destaques do
original)
Contudo, a agravante alegou que as matérias seriam autônomas, e isto foi
reconhecido no exame do agravo porque:
Ocorre que, apesar de neste título a recorrente também questionar o
acolhimento integral do Relatório Fiscal de Diligência, sua abordagem apresenta
elementos de distinção em relação àquela veiculada no tópico precedente,
especialmente porque se reporta à apresentação de embargos e à sua rejeição.
Como citado no recurso especial, nos itens 5 a 9 dos referidos embargos (fls.
4688/4689), há alegações de inexatidões materiais na transposição de valores do
Relatório Fiscal de Diligência para o demonstrativo final de valores a serem
excluídos do lançamento, aspectos que podem afetar a conclusão acerca da
existência de prequestionamento, e devem ser considerados no exame de
admissibilidade. Assim, deve ser afastada a conclusão inicial de que o tema não foi
prequestionado, com o retorno dos autos para que a autoridade agravada
prossiga na análise acerca da existência de prequestionamento, e demais
verificações eventualmente daí decorrentes, relativamente ao item 1.3
(Inexatidões materiais não corrigidas), considerando os aspectos referidos.
[...]
A análise dos embargos opostos pelo sujeito passivo vai ao encontro das
alegações da agravante. No requerimento final à fl. 4695, a embargante pediu que
fosse sanada omissão e contradição para que fosse cumprida a resolução anterior
Fl. 6142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.282 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721463/2010-45
23
e apreciados os documentos remetidos até a data de sua edição (11/03/2014). E,
em resposta, consignou-se no Acórdão no 1301-002.126 que:
[...]
Assim, deve ser afastada a conclusão inicial de que o tema não foi
prequestionado, por não ter sido apontado em embargos, com o retorno dos
autos para que a autoridade agravada prossiga na análise acerca da existência de
prequestionamento, e demais verificações eventualmente daí decorrentes,
relativamente ao item 1.5 (Do lapso manifesto decorrente das inexatidões
materiais relativas aos depósitos de cheques, comprovadamente consignados nos
extratos acostados aos autos, mas não excluídos do lançamento), considerando a
desconstituição daquela premissa argumentativa.
[...]
No exame de admissibilidade acerca do item 1.1 não se identifica, s.m.j, qualquer
referência à inadmissão dos efeitos das provas produzidas no processo no
16707.006763/2009-93. Por sua vez, examinando o recurso especial, observa-se
que a interessada relata que as provas integrariam os Adendos no 33 e 37 daquele
processo, e apenas parte dos cheques relativos a operações contratadas em 2004
teriam sido excluídos do lançamento na diligência realizada por determinação da
1a Turma da 3a Câmara.
Logo, vislumbra-se uma distinção em relação à abordagem precedente, pois a não
apreciação de provas teria se dado no curso da diligência, conferindo relativa
autonomia à argumentação que, apesar de associada aos mesmos paradigmas do
item 1.1, demanda exame específico acerca da existência de prequestionamento
e da regular demonstração da divergência em face de sua apreciação nos
acórdãos recorridos. Necessário se faz, portanto, que a 3a Câmara da 1a Seção
exteriorize novo juízo de admissibilidade acerca deste ponto (item 1.6 - Dos
depósitos de cheques, comprovadamente efetuados no ano de 2005, decorrentes
de operações de factoring e não computados neste processo), considerando a
desconstituição daquela premissa argumentativa. (destaques do original)
No exame de admissibilidade complementar, as três matérias acima referidas
tiveram seguimento sob a compreensão de que os paradigmas seriam peremptórios no sentido de
permitir uma total flexibilização da regra constante art. 16 do Decreto no 70.235, 1972(PAF) e em
contraposição, estabelecendo regra absoluta sem limitação, com relação a análise de TODAS as
provas apresentadas pelo contribuinte. Em suma, como a Contribuinte apontara falta de
apreciação de provas nas quatro matérias citadas, mostrou-se irrelevante para o exame de
admissibilidade distinguir o momento de sua apresentação, na medida em que os paradigmas
foram tomados como interpretações da legislação tributária favoráveis à apreciação de provas
apresentadas em qualquer momento do contencioso administrativo.
Assim, importa inicialmente confirmar se o conteúdo extraído dos paradigmas
comuns às quatro matérias concorda com o adotado no exame de admissibilidade.
Fl. 6143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.282 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721463/2010-45
24
O paradigma no 103-19.789 tratou de situação na qual os julgadores de 1a instância
deixaram de examinar documentos que haviam sido juntados aos autos após a apresentação da
impugnação. Naquele caso, foi negado conhecimento ao aditamento à impugnação, considerado
intempestivo, e o outro Colegiado do Primeiro Conselho de Contribuintes, sob a premissa de que
no processo administrativo predomina a busca da verdade material, reproduzindo doutrina acerca
dos princípios de direito processual aplicáveis ao processo administrativo, concluiu:
Nesta linha de idéias, entendo que a não apreciação dos documentos trazidos aos
autos depois da impugnação tempestiva e antes do julgamento fere o princípio da
verdade material, com flagrante ofensa ao princípio constitucional da ampla
defesa. Por esta razão, voto no sentido de acolher a preliminar de nulidade da
decisão singular e determinar a remessa dos autos à repartição de origem para
que nova decisão seja prolatada na boa e devida forma.
Embora o voto condutor do paradigma traga referências genéricas, a partir de
citação de doutrina, no sentido de que no processo fiscal as provas podem ser juntadas
praticamente a qualquer tempo, o caso concreto analisado pelo outro Colegiado do Primeiro
Conselho de Contribuintes teve em conta a situação fática específica de aditamento à
impugnação.
A ementa e a decisão do paradigma também refletem estas especificidades:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL-
NULIDADE A não apreciação de documentos juntados aos autos depois da
impugnação tempestiva e antes da decisão fere o princípio da verdade material,
com ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa. No processo
administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de que aí se
busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador, pois o que está em
jogo é a legalidade da tributação. O importante é saber se o fato gerador ocorreu
e se a obrigação teve seu nascimento.
Preliminar acolhida. Recurso provido.
Vistos, relatados e discutidos os Presentes autos de recurso interposto por POSTO
E RESTAURANTE O PESCADOR LTDA.
ACORDAM os Membros da Terceira Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes, por unanimidade de votos, DAR provimento ao recurso para
acolher a preliminar de nulidade da decisão singular e determinar a remessa dos
autos à repartição de origem para que nova decisão seja prolatada na boa e
devida forma, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente
julgado.
O paradigma no CSRF/03-04.194 foi recentemente rejeitado por este Colegiado em
face de divergência jurisprudencial acerca da juntada de provas em sede de embargos de
declaração. A ementa e a decisão do precedente no 9101-006.481, relatado pelo Conselheiro
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, foram assim expressas:
Fl. 6144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.282 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721463/2010-45
25
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA DE
REJEIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. Consideram-se
incluídos no acórdão os fundamentos expressos em decisão monocrática de
rejeição de embargos de declaração.
NEGATIVA DE APRECIAÇÃO DE DOCUMENTOS TRAZIDOS EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
CONTEXTOS
FÁTICOS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA
NÃO
CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos
apresentados para demonstrar a divergência evidenciam decisões em contextos
fáticos distintos, concernentes a prova documental trazida em recurso voluntário
ou a documento original apresentado em embargos para confirmação de cópia
juntada em recurso voluntário, sem referir, como no recorrido, documentos
novos, trazidos apenas em embargos de declaração, estes rejeitados em exame
de admissibilidade sob o entendimento de somente serem passíveis de
apreciação os documentos integrantes dos autos por ocasião da decisão do
recurso voluntário. (Ementa em conformidade com o art. 63, §8o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015)
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira
Bessa, Livia De Carli Germano, Alexandre Evaristo Pinto e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, e, cada um por fundamentos distintos, os conselheiros Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli e Gustavo Guimarães da
Fonseca. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira
Edeli Pereira Bessa.
Esta Conselheira declarou voto para explicitar sua divergência em face do relator
que havia negado conhecimento ao recurso especial por confrontar a decisão monocrática de
rejeição dos embargos de declaração. Compreendendo que os motivos de rejeição dos embargos
integram o acórdão recorrido, esta Conselheira admitiu que a divergência jurisprudencial restaria
demonstrada diante de paradigma que apreciasse provas trazidas em circunstâncias semelhantes.
A rejeição dos embargos pelo Presidente do Colegiado a quo, assim, não poderia ser ignorada,
prestando-se a integrar o acórdão recorrido e evidenciar que o Colegiado a quo não apreciou os
documentos porque eles não estavam juntados aos autos antes do julgamento do recurso
voluntário.
Contudo, o paradigma no CSRF/03-04.194 fora lá invocado por se basear no
princípio da verdade material e afirmar a possibilidade de apreciação de provas materiais
carreadas para os autos, seja na fase recursória ou em qualquer outra, compreendendo o sujeito
passivo, naquele precedente, que de acordo com o art. 64 do RI do CARF, Embargos de Declaração
Fl. 6145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.282 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721463/2010-45
26
são considerados recurso. Ocorre que o paradigma no CSRF/03-04.194 foi editado em face de
recurso especial da Fazenda Nacional que questionara o acolhimento de provas juntadas
extemporaneamente, ou seja, somente quando do Recurso Voluntário apresentado, apresentando
como paradigma de divergência julgado segundo o qual a prova só é admitida na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento, ressalvadas as hipóteses
previstas na norma legal.
Apesar de o voto condutor do paradigma invocar doutrina e outros julgados
administrativos que seriam, como extraído no exame de admissibilidade aqui promovido,
peremptórios no sentido de permitir uma total flexibilização da regra constante art. 16 do Decreto
no 70.235, 1972(PAF) e em contraposição, estabelecendo regra absoluta sem limitação, com
relação a análise de TODAS as provas apresentadas pelo contribuinte, afirmando que até mesmo
com o recurso à Câmara Superior é facultado à parte produzir prova, a decisão da antiga Terceira
Turma da CSRF foi no sentido de validar a apreciação de provas trazidas em recurso voluntário,
inclusive como expresso em sua ementa e decisão:
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO - PROVA MATERIAL APRESENTADA EM
SEGUNDA INSTÂNCIA DE JULGAMENTO -PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE
PROCESSUAL E A BUSCA DA VERDADE MATERIAL. - A não apreciação de provas
trazidas aos autos depois da impugnação e já na fase recursal, antes da decisão
final administrativa, fere o princípio da instrumentalidade processual prevista no
CPC e a busca da verdade material, que norteia o contencioso administrativo
tributário. "No processo administrativo predomina o princípio da verdade
material no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o
fato gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação. O importante é
saber se o fato gerador ocorreu e se a obrigação teve seu nascimento". (Ac. 103-
18789 - 3'. Câmara - 1°. C.C.).
Recurso negado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso interposto pela
FAZENDA NACIONAL, ACORDAM os Membros da Terceira Turma, da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao
recurso, nos termos do relatório e voto que passai a integrar o presente julgado.
Esclareça-se que embora a ementa do paradigma refira provas trazidas aos autos
depois da impugnação e já na fase recursal, antes da decisão final administrativa, a discussão nele
estabelecida pela Fazenda Nacional tinha em conta a seguinte decisão:
Correto o julgamento e a decisão de Primeira Instância bem fundamentada nas
peças dos Autos, inclusive pelo desconhecimento da existência de tão citado
"aditivo ao Ato Concessório de Drawback Suspensão", que a meu ver, somente foi
apresentado apenso ao Recurso Administrativo (fls. 53 a 64).
Entretanto, não devo me abster do conhecimento da verdade material, pelo fato
da real existência do "Aditivo" do Ato Concessório em questão, cobrindo a
quantidade excedente, emitido pelo CACEX/RJ, recebendo o n° 1-94/243-2 em
Fl. 6146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.282 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721463/2010-45
27
08/07/94, portanto tempestivamente. Talvez, por equívoco, o Contribuinte deixou
de apresentá-lo ao setor competente no momento devido, apresentando
inclusive, todos os demais documentos indispensáveis a este mister. (destacou-se)
Assim, o mesmo direcionamento adotado no precedente no 9101-006.481, que
rejeitou tal paradigma para caracterização de divergência jurisprudencial acerca da necessidade
de apreciação de provas juntadas em embargos de declaração, deve ser aqui reafirmado.
Em síntese: o primeiro paradigma interpreta a legislação tributária para afirmar a
necessidade de apreciar aditamento à impugnação, e o segundo paradigma para afirmar a
validade da apreciação de provas que, embora não juntadas à impugnação, são trazidas em
recurso voluntário. Não é possível inferir, a partir da citação de doutrina e jurisprudência de
alcance mais amplo, que os outros Colegiados administrativos concordariam irrestritamente com
esta condução se estivessem frente a circunstâncias fáticas distintas. As decisões paradigmáticas
expressam, necessariamente, a interpretação da legislação tributária em face das circunstâncias
fáticas lá examinadas.
Imperioso, assim, avaliar se há similitude fática dos paradigmas com as situações
questionadas a partir do acórdão recorrido e de sua revisitação em face dos embargos opostos
pela Contribuinte.
O recurso especial da Contribuinte apresenta extensa argumentação ao longo de
quase 200 páginas, nas quais são apontados diversos vícios na apreciação de provas. Esta
Conselheira, ao examinar o primeiro agravo apresentado pela Contribuinte nestes autos, fez a
seguinte demonstração da correspondência das alegações trazidas em recurso especial com os
tópicos fixados para análise no exame de admissibilidade:

Recurso Especial
Exame de admissibilidade
Título
Descrição
fl.
Paradigmas Título
Descrição
Paradigmas
I
Do pedido de sustação do
julgamento deste recurso
especial, até que seja
julgado o proc. no
16.707.006763-2009-93
[...]
4835

I-A
Falha processual
decorrente da falta de
anexação aos autos de
nove (9) adendos
apresentados, com a
consequente falta de sua
apreciação. [...]
4838 103-19.789 e
03-04.194
1.1 Falta de apreciação
de provas
103-19.789 e
03-04.194
Fl. 6147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.282 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721463/2010-45
28
II
Falta de apreciação de 22
adendos apresentados
antes do julgamento final
de 2a instância, contendo
comprovantes de fatos
idênticos aos que foram
analisados e excluídos do
lançamento. [...]
4848 103-19.789 e
03-04.194
III
Contestação à inovação
do lançamento pela
introdução de tributação
dos "deságios" nas
operações de factoring,
realizado pelo julgador de
2a instância, pessoa
incompetente para tal. [...]
4868 101-92.978 e
191-00.010
1.2
Contestação à
inovação do
lançamento pela
introdução de
tributação dos
"deságios" nas
operações de
factoring, realizado
pelo julgador de 2a
instância, pessoa
incompetente para tal.
101-92.978 e
191-00.010
IV
Inexatidões materiais não
corrigidas. [...]
4878 103-19.789 e
03-04.194
1.3 Inexatidões materiais
não corrigidas. [...]
103-19.789 e
03-04.194

1.4 Sem conteúdo

V
Do lapso manifesto
decorrente das
inexatidões materiais
relativas aos depósitos de
cheques,
comprovadamente
consignados nos extratos
acostados aos autos, mas
não excluídos do
lançamento. [...]
4888 103-19.789 e
03-04.194
1.5
Do lapso manifesto
decorrente das
inexatidões materiais
relativas aos
depósitos de cheques,
comprovadamente
consignados nos
extratos acostados
aos autos, mas não
excluídos do
lançamento. [...]
103-19.789 e
03-04.194
VI
Dos depósitos de
cheques,
comprovadamente
efetuados no ano de
2005, decorrentes de
operações de factoring
contratadas no ano de
2004. Fatos apurados no
proc.
16707.006763/2009-93 e
não computados neste
4910 103-19.789 e
03-04.194
1.6
Dos depósitos de
cheques,
comprovadamente
efetuados no ano de
2005, decorrentes de
operações de
factoring e não
computados neste
processo. [...]
103-19.789 e
03-04.194
Fl. 6148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.282 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721463/2010-45
29
processo. [...]

1.7 Sem conteúdo

VII
Contestação à tributação
dos valores dos depósitos
bancários provenientes
de operações de
factoring, como bases de
cálculo do PIS e da
Cofins;. [...]
4924 103-22.616 e
108-09.549
1.8
Contestação à
tributação como
receita omitida dos
valores dos depósitos
bancários
provenientes de
operações de
factoring, como bases
de cálculo do PIS e da
Cofins;. [...]
103-22.616 e
108-09.549
VIII
Contestação à tributação,
como receita omitida, dos
valores dos depósitos
bancários provenientes
de operações de
factoring, e lançados
como bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL, de forma
equivocada. [...]
4961 108-09.549 e
107-09.210

IX
Da contestação às
conclusões do "Relatório
Fiscal de Diligência",
acolhido, por inteiro, sem
ressalvas, pelo julgador
de 2a instância. Omissão
na apreciação dos fatos
apresentados. [...]
4976 103-19.789 e
03-04.194
1.9
Da contestação às
conclusões do
"Relatório Fiscal de
Diligência", acolhido,
por inteiro, sem
ressalvas, pelo
julgador de 2a
instância. Omissão na
apreciação dos fatos
apresentados. [...]
103-19.789 e
03-04.194
Fl. 6149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.282 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721463/2010-45
30
X
Lançamentos eivados de
vícios insanáveis.
Impossibilidade de
inovação pela
modificação das bases
tributáveis. Necessidade
de cancelamento dos
lançamentos
5003 108-09.549 e
107-09.210
1.10
Dos lançamentos
eivados de vícios
insanáveis.
Impossibilidade de
inovação pela
modificação das
bases tributáveis.
Necessidade de
cancelamento dos
lançamentos
108-09.549 e
107-09.210
XI
Das despesas bancárias
debitadas na conta
bancária, mas não
computadas, como
despesas, nos
lançamentos (IRPJ e
CSLL)
5017 101-95.144 e
1302-001.612 1.11
Das despesas
bancárias debitadas
na conta bancária,
mas não computadas,
como despesas, nos
lançamentos (IRPJ e
CSLL)
101-95.144 e
1302-001.612
XII
Dedutibilidade das
contribuições lançadas,
relativas ao PIS e à
Cofins, bem como dos
juros incidentes, das
bases de cálculo do IRPJ
e da CSLL
5023 01-04.484 e
108-09.526
1.12
Dedutibilidade das
contribuições
lançadas, relativas ao
PIS e à Cofins, bem
como dos juros
incidentes, das bases
de cálculo do IRPJ e
da CSLL
108-09.526 e
108-08.664
XIII
Da documentação
anexada ao presente
recurso especial
5029

A matéria referida no item 1.1, portanto, contempla as alegações trazidas nos
títulos I-A e II do recurso especial.
O acórdão recorrido foi editado em 21/01/2016 e o acórdão de embargos em
13/09/2016. No título I-A do recurso especial, a Contribuinte refere falha processual constatada
em agosto/2017, acerca da falta de juntada aos autos dos ADENDOS NoS 1, 3, 4, 28, 29, 31, 33, 35
E 41. Contudo, mais à frente, diz que a falha acerca dos adendos no 1, 3 e 4 havia sido apontada no
RECURSO (sem especificar qual recurso seria), e que os adendos no 29, 31, 33, 35 e 41 haviam sido
remetidos após a remessa do RECURSO. Diz também que na contestação ao relatório de diligência
e nos embargos de declaração apontou a falta de apreciação dos adendos 1, 3, 4, 29, 33, 35 e 41,
mas neste momento não referiu o adendo no 28.
Deduz, assim, o prequestionamento da matéria pelo fato de permanecerem
ausentes dos autos os adendos nos 1, 3, 4, 28, 29, 31, 33, 35 e 41. Contudo, a divergência
jurisprudencial não pode ser erigida a partir de uma constatação fática. É preciso demonstrar em
que momento restou decidido pelo Colegiado a quo, não apreciar estes adendos, o que, segundo a
Fl. 6150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.282 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721463/2010-45
31
Contribuinte, teria se dado injustificada e imotivadamente. Mas não há esta demonstração em
recurso especial.
O exame de admissibilidade, porém, admitiu o prequestionamento da matéria a
partir da ementa do acórdão recorrido e, mais à frente, circunscreveu a divergência ao que assim
consignado no acórdão de embargos:
Porém, o auditor fiscal responsável pela diligência não cometeu o erro que a
embargante está atribuindo a ele. O auditor fez exatamente aquilo que dele foi
pedido. A Resolução no 1301000.190 não determinou que se examinassem todos
os documentos, nem fixou data ou marco temporal. A resolução foi específica,
indicando os documentos a serem examinados pelos números das folhas em
que se encontravam.
Observem-se os termos em que a diligência foi solicitada: Norteado pelo princípio
da verdade material, conduzo meu voto no sentido de CONVERTER O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para que a unidade administrativa de origem
promova a análise da documentação constante das folhas a seguir especificadas
(numeração do arquivo digitalizado), devendo reunir em relatório as conclusões
extraídas da análise que ora se requer e oferecer prazo para que a contribuinte,
se quiser, aditar razões. (g.n.)
Fls. 547/594; 596/638; 644/701; 709/756; 759/959; 965/1013; 1017/1157;
1160/1388;
1392/1553;
1557/1683;
1688/2028;
2033/2160;
2186/2193;
2197/2215;
2219/2268;
2272/2302;
2342/2357;
2489/2732;
2736/2750;
2753/2800; 2803/3003; 3008/3169; 3173/3401; 3406/3546. (fl. 3.552)
A diligência cingiu-se ao que foi especificado. O auditor fiscal se ateve ao exame
daquilo que foi pedido. Os documentos que estavam fora daquela relação não
deveriam mesmo ser examinados. Ainda que o auditor fiscal quisesse, não
poderia ir além do que fora determinado.
Talvez a Resolução no 1301000.190 devesse ser mais abrangente. Porém, ser
mais abrangente ou mais restrito na diligência é critério de decisão que não
pode ser questionado, nem revisto em sede de embargos declaratórios.
É possível que a 2a Turma Ordinária, ao adotar essa postura, tenha levado em
conta o fato de o procedimento de fiscalização ter se iniciado em dezembro de
2007 (fl. 2). Não obstante, no final de 2010, quando a contribuinte apresentou
impugnação, não o fez acompanhada de todos os documentos probatórios, que
foram sendo apresentados de forma parcial, de tal modo que até 2014, quando
da Resolução no 1301000.190, ainda havia documento a ser apresentado.
(destaques do exame de admissibilidade)
Compreendeu, assim, o questionamento do recurso especial contra o fato de o
acórdão recorrido restringir parcialmente a apreciação de provas trazidas após a fase
impugnatória, ao escopo estabelecido por ocasião da resolução, do que decorreu, nas palavras da
Contribuinte, a inadmissão da “apreciação de 22 adendos (1. 3. 4, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 28, 29, 31, 32,
Fl. 6151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.282 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721463/2010-45
32
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 E 41), sem que ficasse explicitada a fundamentação legal para tal
procedimento."
Contudo, como visto, os paradigmas se limitam a interpretar a legislação tributária
em favor da apreciação de documentos trazidos depois da impugnação, mas até a interposição do
recurso voluntário. E, sob esta premissa, a decisão acima transcrita, que em resposta aos
embargos de declaração da Contribuinte, disse não poder retificar a decisão anterior do Colegiado
de determinar a apreciação, apenas, de documentos específicos localizados nos autos,
apresentaria divergência jurisprudencial em relação, somente, a documentos que, trazidos em
recurso voluntário, não foram submetidos à análise da autoridade fiscal na diligência determinada
antes do julgamento do recurso.
Como antes mencionado, dentre os adendos referidos, somente a falta de juntada
dos de no 1, 3 e 4 teria sido apontada no RECURSO. Se este fosse o contexto fático, ainda que não
se tratasse, propriamente, de negativa expressa de apreciação de documentos juntados depois da
impugnação, a omissão quanto à apreciação da falta de juntada dos adendos aos autos, apontada
em recurso voluntário, associada aos esclarecimentos prestados em face dos embargos de
declaração opostos pela Contribuinte, em razão dos quais não foi invalidada a falta de apreciação
de tais documentos, poderia evidenciar divergência jurisprudencial em face dos paradigmas que
admitiram a apreciação de provas juntadas até a interposição do recurso voluntário.
A alegação veiculada em recurso voluntário, porém, dizia respeito à falta de
apreciação de adendos à impugnação, referidos como sendo de no 1 a 27, e postados entre
21/10/2010 e 09/10/2012. Não há qualquer menção, na descrição dos adendos no 1, 3 e 4, que
eles não teriam sido juntados aos autos. Por sua vez, os documentos juntados ao recurso
voluntário são, apenas, os avisos de recebimento correspondentes à anterior remessa postal de
tais anexos.
Diante desta alegação, distintamente do ocorrido em relação ao processo
administrativo no 16707.006763/2009-93, no qual a decisão de 1a instância foi anulada para
apreciação dos adendos correspondentes à exigência do ano-calendário 2004 lá formulada, o
Colegiado a quo converteu o julgamento do recurso voluntário em diligência e determinou a
apreciação dos adendos antes referidos pela autoridade fiscal. E assim o fez referindo as folhas
dos autos nas quais os alegados adendos foram juntados. Nesta referência, por sua vez, havia 24
(vinte e quatro) conjuntos de documentos, apesar da alegação da Contribuinte de que teria
postado 27 (vinte e sete) adendos para juntadas a estes autos.
Ainda, ao elaborar o Relatório de Diligência, a autoridade fiscal limitou a análise aos
documentos representados pelos intervalos de folhas indicados na Resolução no 1301-000.190,
esclarecendo que:
A fim de facilitar a localização dos documentos e leitura das peças, renomeamos o
índice do processo, para indicar o “ADENDO” a que se refere cada conjunto de
documentos apresentados pelo contribuinte. Essa nomenclatura e respectiva
Fl. 6152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.282 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721463/2010-45
33
numeração (Adendo 02, Adendo 05, etc.) foi adotada pelo próprio contribuinte ao
apresentar os documentos, assim temos:
Fls. 547/594 – Adendo 05;
Fls. 596/638 – Adendo 02;
Fls. 644/701 – Adendo 06;
Fls. 709/756 – Adendo 14;
Fls. 759/959 – Adendo 15;
Fls. 965/1013 – Adendo 13;
Fls. 1017/1157 – Adendo 18;
Fls. 1160/1388 – Adendo 17;
Fls. 1392/1553 – Adendo 16;
Fls. 1557/1683 – Adendo 14;
Fls. 1688/2028 – Adendo 20;
Fls. 2033/2160 – Adendo 21;
Fls. 2186/2193 – Adendo 23;
Fls. 2197/2215 – Adendo 22;
Fls. 2219/2268 – Adendo 24;
Fls. 2272/2302 – Adendo 25;
Fls. 2342/2357 – Adendo 27;
Fls. 2489/2732 – Adendo 26;
Fls. 2736/2750 – Adendo 30;
Fls. 2753/2800 – Adendo 14;
Fls. 2803/3003 – Adendo 15;
Fls. 3008/3169 – Adendo 16;
Fls. 3173/3401 – Adendo 17;
Fls. 3406/3546 – Adendo 18.
Ressalva deve ser observada em relação aos Adendos 14, 15, 16, 17 e 18, pois
foram juntados duas vezes pelo contribuinte. Da simples leitura pode-se verificar
que os documentos juntados são idênticos, portanto os documentos de páginas
2753/2800, 2803/3003, 3008/3169, 3173/3401 e 3406/3546 não serão objeto de
análise desta diligência, uma vez que já serão analisados nas páginas 1557/1683
(Adendo 14), 759/959 (Adendo 15), 1392/1553 (Adendo 16), 1160/1388 (Adendo
17) e 1017/1157(Adendo 18).
Fl. 6153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.282 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721463/2010-45
34
Importante destacar que o contribuinte continuou a juntar documentos ao
processo mesmo depois do julgamento ter sido convertido em diligência,
conforme se verifica na lista abaixo. Essa Fiscalização confirmou a juntada desses
documentos, contudo, não fará qualquer análise do seu conteúdo pois não faz
parte do escopo definido pela autoridade julgadora.
· Adendo 32 (fls. 3558/3693);
· Adendo 34 (fls. 3696/3893);
· Adendo 36 (fls. 3896/3937);
· Adendo 37 (fls. 3940/4022);
· Adendo 38 (fls. 4025/4047);
· Adendo 39 (fls. 4050/4108);
· Adendo 40 (fls. 4111/4173);
Há ainda dossiês de atendimento apensados ao presente processo que contém
adendos juntados pelo contribuinte os quais foram copiados, por esta fiscalização,
ao processo a fim de facilitar sua consulta e manuseio, contudo, não faremos
qualquer análise de seu conteúdo pois não fazem parte do escopo definido pela
autoridade julgadora. São eles:
· Adendo 07 (fls. 4180/4241) – dossiê no 10010.008304/0911-88;
· Adendo 08 (fls. 4242/4285) – dossiê no 10010.008304/0911-88;
· Adendo 09 (fls. 4266/4362) – dossiê no 10010.008304/0911-88;
· Adendo 10 (fls. 4363/4416) – dossiê no 10010.009843/0911-34;
· Adendo 11 (fls. 4417/4497) – dossiê no 10010.006345/1211-44;
· Adendo 12 (fls. 4498/4511) – dossiê no 10010.006594/1111-77
Passamos então à auditoria dos documentos juntados pelo contribuinte, sobre os
quais a autoridade julgadora solicitou análise por meio desta diligência.
É desse conjunto de circunstâncias que exsurge: i) a falta de apreciação dos
adendos no 1, 3 e 4, dos quais a autoridade fiscal encarregada da diligência não teve notícias; ii) a
falta de apreciação dos adendos no 7, 8, 9, 10, 11 e 12 que, apensados como dossiês de
atendimento aos autos, não foram referidos no rol da Resolução no 1301-000.190; iii) a falta de
apreciação dos adendos no 19, 28, 29 e 31, que não são referidos nem na Resolução no 1301-
000.190, nem no Relatório de Diligência Fiscal; iv) a falta de apreciação dos adendos a partir do no
32, juntados depois da conversão do julgamento em diligência.
Registre-se que na contestação ao Relatório de Diligência, a Contribuinte aponta
que os adendos a partir do de no 28 foram postados depois da protocolização do recurso
voluntário. Contudo, a autoridade fiscal disse que apreciaria o adendo no 30, por constar do
intervalo de fls. 2736/2750 referido na Resolução no 1301-000.190. De outro lado, a Contribuinte
Fl. 6154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.282 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721463/2010-45
35
afirma, na mesma contestação, que o adendo no 19 foi analisado pela autoridade fiscal,
permitindo cogitar que talvez tenha havido um erro na indicação do adendo no 30 pela autoridade
encarregada da diligência, que na verdade teria apreciado o adendo no 19.
De todo o exposto, constata-se que o Colegiado a quo adotou interpretação da
legislação tributária convergente com os paradigmas, determinando a apreciação de provas que
foram juntadas depois da impugnação e até a interposição do recurso voluntário. Há uma
distinção entre o proceder nestes autos e o adotado no paradigma no 103-19.789, que anulou a
decisão de 1a instância para esta apreciação, mas a Contribuinte não suscita divergência
jurisprudencial sob esta ótica, confrontando apenas a negativa de apreciação de provas no
julgamento do recurso voluntário.
A não apreciação de parte das provas que a Contribuinte pretendeu apresentar até
a interposição do recurso voluntário, em verdade, decorre da peculiaridade da escolha, aqui feita,
pelo envio das provas por via postal, em diversas remessas, descasadas da impugnação e do
recurso voluntário. Deste proceder resultaram os vícios apontados e que a Contribuinte buscou
sanear em sede de embargos de declaração e agora reitera em recurso especial.
Esclareça-se que os embargos de declaração foram submetidos em sua
integralidade ao Colegiado a quo, e o critério de limitar a apreciação dos documentos àqueles
presentes nos autos foi validado em razão, também, do tempo transcorrido entre o lançamento e
a produção extemporânea de provas, nos seguintes termos do voto, nesta parte condutor, do
Acórdão no 1301-002.126:
Talvez a Resolução no 1301-000.190 devesse ser mais abrangente. Porém, ser
mais abrangente ou mais restrito na diligência é critério de decisão que não pode
ser questionado, nem revisto em sede de embargos declaratórios.
É possível que a 2a Turma Ordinária, ao adotar essa postura, tenha levado em
conta o fato de o procedimento de fiscalização ter se iniciado em dezembro de
2007 (fl. 2). Não obstante, no final de 2010, quando a contribuinte apresentou
impugnação, não o fez acompanhada de todos os documentos probatórios, que
foram sendo apresentados de forma parcial, de tal modo que até 2014, quando
da Resolução no 1301-000.190, ainda havia documento a ser apresentado. É difícil
imaginar que uma entidade empresarial necessite de mais de seis anos para
reunir documentos fiscais e contábeis que, em tese, deveriam estar em seu poder.
Por mais que se prestigie a busca da verdade material, é preciso estabelecer um
limite para a aceitação de documentos apresentados extemporaneamente. A
Resolução no 1301.000.190, certo ou errado, estabeleceu um, cuja validade e
adequação não podem ser examinadas aqui.
Não é possível inferir, neste contexto, como decidiriam os Colegiados que editaram
os paradigmas, se estivessem frente à realidade específica aqui presente, em que provas
apresentadas até o recurso voluntário deixaram de ser juntadas aos autos e, em consequência,
deixaram de ser apreciadas pelo Colegiado a quo. Não houve negativa de apreciação destas provas
Fl. 6155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.282 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721463/2010-45
36
porque apresentadas depois da impugnação, mas apenas não apreciação de documentos que não
constavam dos autos. Logo, não há divergência jurisprudencial acerca daquela circunstância fática,
que transfira para a instância especial a competência de sanear os vícios apontados pela
Contribuinte.
Deve ser NEGADO CONHECIMENTO, portanto, ao recurso especial da Contribuinte
no tema 1.1.
Com respeito à matéria analisada no título 1.3, correspondente às alegações do
título IV do recurso especial, a falta de apreciação de provas diz respeito a documentos presentes
às fls. 4522 (adendo no 17) e 4523 (adendo no 18), acerca dos quais, embora a autoridade fiscal
tenha concluído por sua suficiência para ensejar a exclusão de tributação sobre pagamento a
beneficiário não identificado, olvidou-se de transpor as parcelas correspondentes no “Quadro
Resumo”, no qual se baseou o Colegiado a quo para cancelar parcialmente a exigência. Esta
omissão não foi apontada nos embargos de declaração, mas sim nos embargos inominados
opostos contra o Acórdão de Embargos, os quais foram rejeitados liminarmente por não
confrontar o Acórdão de Embargos, mas sim o Relatório de Diligência Fiscal.
O exame de admissibilidade havia, inicialmente, concluído pela ausência de
prequestionamento neste ponto, porque as alegações não foram levantadas em sede de
embargos, nem tampouco consta o seu enfrentamento no acórdão embargado. Esta Conselheira,
porém, à época na assessoria da Presidência da CSRF, propôs o acolhimento parcial do agravo para
revisão do exame de admissibilidade diante da alegação de alegação de prequestionamento em
sede de embargos rejeitados.
No exame de admissibilidade complementar observou-se que possivelmente o erro
apontado existiu, e que este fato também já seria merecedor de uma revisão de ofício pela
autoridade executora do acórdão sem necessidade inclusive de se acionar a CSRF, se esta fosse a
única situação em litígio. Mas entendeu pelo seguimento do recurso especial neste ponto, diante
da rejeição dos embargos inominados sob o seguinte racional:
Isso porque é patente que houve, antes de decisão administrativa final e assim em
divergência com ambos os paradigmas, a rejeição dos mesmos sem que as provas
em referência -"Quadro resumo", relativamente aos valores comprovados, a título
de "Pagamento a beneficiário não identificado", acostado aos atos, à e-fl. 4529
em confronto com as informações analíticas3 de fls.4.522 e 4.523, fossem
analisadas para que se concluísse ou não pela existência de lapso manifesto do
fiscal ao consolidar o seu quadro final de exclusões.
A rejeição dos embargos inominados, porém, somente integra os acórdãos de
recurso voluntário e de embargos de declaração com o apontamento da extemporaneidade
daquele recurso para questionar aspectos cuja constatação já era possível em face do acórdão de
recurso voluntário. Não é válido, a partir da rejeição dos embargos inominados, afirmar que o
Colegiado a quo deixou de apreciar provas apresentadas até a interposição do recurso voluntário,
e daí deduzir uma divergência jurisprudencial com vistas a suprir a falha processual da
Fl. 6156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.282 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721463/2010-45
37
Contribuinte de não ter oposto oportunamente os necessários embargos, transferindo para a
instância especial o saneamento de vícios desta espécie.
Constata-se, assim, que mesmo em face dos embargos inominados e de sua
rejeição, a ausência de prequestionamento subsiste. Ademais, como antes demonstrado, os
paradigmas analisaram contextos fáticos diferenciados, de falta de apreciação de aditamento à
impugnação e de documentos juntados ao recurso voluntário, sem deduzir esta falta de
apreciação de erros na transposição de valores na análise da prova correspondente.
Assim, também aqui deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte no tema 1.3.
A matéria objeto do item 1.5 diz respeito às alegações do título V do recurso
especial, no qual a Contribuinte apresenta variados questionamentos acerca do Relatório de
Diligência Fiscal, em pontos nos quais se concluiu pela insuficiência de prova para comprovação da
origem de depósitos bancários. Sintetiza, preambularmente, que:
179. Em diversos contratos de factoring não foram assinalados, em destaque, os
comprovantes de depósitos de cheques das garantias, ora por não terem sido
entregues, à época, os extratos bancários, ora por ter sido julgado desnecessário,
visto que no rol dos cheques recebidos em garantia havia o registro detalhado do
no do cheque, do valor e da data de sua liquidação, e ao mesmo tempo os
extratos comprobatórios dos depósitos.
180. Acreditamos que essa medida seria suficiente para que a autoridade fiscal
pudesse efetuar o devido confronto.
181. Entretanto, em diversos casos, essa providência não foi adotada pela
fiscalização, motivo pelo qual um sem número de depósitos de cheques, apesar
de comprovados, não foram computados.
182. Inadmissível a omissão na apreciação e no cômputo dos fatos,
declaradamente inseridos nos Autos.
Diz que a omissão da Fiscalização foi apontada em recurso voluntário, acrescenta
que na diligência realizada os valores correspondentes a estas ocorrências não foram computados
no somatório das quantias excluídas, e que tais omissões foram apresentadas na contestação ao
relatório de diligência. Persistindo as omissões, elas foram reiteradas, mas apenas nos embargos
inominados opostos contra o acórdão de embargos.
Como mencionado no item anterior, tais embargos inominados foram rejeitados
por questionarem extemporaneamente omissões no relatório de diligência fiscal e, por
consequência, no acórdão de julgamento de recurso voluntário. Não há, assim,
prequestionamento sobre a falta de apreciação de provas.
Assim, a reiteração das omissões alegadas, agora em recurso especial, não se presta
a constituir divergência jurisprudencial, mormente com base nos mesmos paradigmas analisados
Fl. 6157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.282 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721463/2010-45
38
no item precedente que se limitam a afirmar a necessidade de se apreciar provas juntadas depois
da impugnação e até a apresentação do recurso voluntário.
Registre-se, por oportuno, que esta Conselheira operou em equívoco quando
analisou as alegações da Contribuinte, neste ponto, deduzidas em agravo contra a ausência de
prequestionamento apontada, originalmente, no exame de admissibilidade. Isto porque
compreendera que as omissões trazidas neste tópico haviam sido arguidas em embargos de
declaração, e não nos embargos inominados.
Contudo, o parágrafo 186 do recurso especial é expresso no sentido de que a
omissão verificada no acórdão recorrido, ao acolher o relatório de diligência fiscal, foi apontada
nos embargos inominados e, de fato, nos embargos de declaração às e-fls. 4686/4759 não há
qualquer menção à desconsideração de informações presentes nos Adendos no 26 e 21, e em
outros extratos bancários citados, que supririam os elementos apontados como faltantes na
análise de operações demonstradas nos Adendos no 2, 3, 4, 6, 8, 18, 21, 34 e 41. Algumas destas
operações foram citadas em outro vício, compreendido como contradição entre as conclusões do
acórdão e as provas expressas no relatório de diligência, com vistas a limitar a comprovação à
apresentação do contrato de factoring.
Com tais esclarecimentos, cabe NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte quanto à matéria tratada no item 1.5, sob fundamentos semelhantes aos apontados
para a matéria tratada no item 1.3.
Por fim, a matéria tratada no título 1.6 se correlaciona com as alegações do título VI
do recurso especial. O exame de admissibilidade, originalmente, afirmou que esta divergência
jurisprudencial foi suscitada sob o mesmo enfoque daquela tratada no item 1.1, negando-lhe
conhecimento. Mas o agravo também foi acolhido parcialmente neste ponto para sua análise
autônoma, na medida em que não se vislumbrou, na primeira matéria, qualquer referência à
inadmissão dos efeitos das provas produzidas no processo no 16707.006763/2009-93. Por sua vez,
examinando o recurso especial, observa-se que a interessada relata que as provas integrariam os
Adendos no 33 e 37 daquele processo, e apenas parte dos cheques relativos a operações
contratadas em 2004 teriam sido excluídos do lançamento na diligência realizada por
determinação da 1a Turma da 3a Câmara.
De fato, a pretensão da Contribuinte neste ponto é apontar a desconsideração,
nestes autos, do efeito de provas produzidas em face do lançamento pertinente ao ano-calendário
2004, as quais teriam sido transpostas para estes autos, apenas parcialmente, pela autoridade
encarregada da diligência.
O exame de admissibilidade complementar deu seguimento ao recurso especial
neste ponto por entender que a natureza da divergência é a mesma e a lógica para admissão
ainda permanece, não importando a origem da prova, isto sob a premissa de que os paradigmas
teriam amplitude decisória maior que a estabelecida como premissa no presente voto.
Fl. 6158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.282 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721463/2010-45
39
Aqui, com mais razão, deve ser aplicada a mesma conclusão em face das
divergências jurisprudenciais analisadas nos itens 1.3 e 1.5 precedentes, vez que as provas
desconsideradas no relatório de diligência fiscal, aqui apontadas, não foram suscitadas em
nenhum dos embargos opostos. A Contribuinte menciona, apenas, 2 peças protocoladas na DRF-
Natal, conforme cópias anexadas ao presente recurso especial (Ver ANEXO No 05-B), quando a
empresa requereu A CORREÇÃO DAS INEXATIDÕES MATERIAIS DECORRENTES DA FALTA DE
ANÁLISE E EXCLUSÃO DO LANÇAMENTO DE 2005, DOS DEPÓSITOS DE CHEQUES RELATIVOS A
OPERAÇÕES CONTRATADAS EM 2004. O Colegiado a quo, portanto, não foi provocado a se
manifestar sobre tais circunstâncias, inexistindo decisão, nem mesmo por rejeição de embargos,
que constitua o necessário prequestionamento para constituição da divergência jurisprudencial.
Para além disso, os mesmos paradigmas antes analisados foram aqui apresentados
para caracterização do dissídio, e o contexto fático neles analisado é substancialmente distinto das
circunstâncias que a Contribuinte pretende que sejam, aqui, apreciadas.
Logo, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da Contribuinte na
matéria tratada no item 1.6.
Estas as razões, portanto, para NÃO CONHECER do recurso especial da Contribuinte
relativamente às matérias 1.1, 1.3, 1.5 e 1.6.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 6159
DF CARF MF
Original